Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE PARAPLÉGICO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO SUPERFICIAL E GENÉRICA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.
1. O tão só fato de o paciente ser paraplégico não lhe gera, automaticamente, o direito à concessão da prisão domiciliar humanitária.
2. O paciente é tecnicamente primário, sem notícia de responder a outras ações penais em curso, possui residência fixa e, ainda por cima, possui sua capacidade de locomoção significativamente reduzida pela sua condição de paraplégico, afigurando-se um tanto desproporcional a decretação da medida extrema da prisão preventiva para a salvaguarda da ordem pública.
3. Revela-se prudente a fixação de medidas cautelares de caráter mais restritivo com monitoração eletrônica.
4. Ordem concedida parcialmente.